Tribunal: TJDFT
Processo: 0714516-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Lesão corporal grave. Legítima defesa. Prova.
1 – As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes, harmônicas e coerentes, corroboradas pelo depoimento de policial penal e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestaram lesões compatíveis com as relatadas por ela, com incapacidade por mais de 30 dias, são provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal grave.
2 - A legítima defesa exige prova de que o agente agiu para repelir injusta agressão, ônus do qual não se desincumbiu a defesa da ré, que, em juízo, sequer afirmou que foi agredida pela vítima.
3 - Apelação não provida.